Tribunal: TJDFT
Processo: 0051061-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051061-08.2012.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: EDUARDO CESAR FIDELIS BECHEPECHE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça , cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Cassado o acórdão que julgou os embargos de declaração, em virtude do provimento de recurso especial, impõe-se a reapreciação do recurso, com o enfrentamento dos temas apontados pelo embargante. 2. Reconhecida a abusividade da cláusula que permite à promitente-vendedora reter dez por cento (10%) do valor total do contrato, a título de multa, no caso de rescisão por culpa do promitente-comprador, impõe-se a revisão desse dispositivo contratual. 3. Consoante o art. 413, do CC, "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio". Dessa forma, cabe ao magistrado, analisando as circunstâncias do caso concreto, e considerando as regras da experiência comum, revisar a cláusula contratual que prevê o pagamento de multa por inadimplemento contratual, sem olvidar os parâmetros exigidos pelo preceito legal transcrito. 4. Tendo em vista os custos que a promitente-vendedora terá para alienar, para terceira pessoa, o imóvel devolvido pelo promitente-comprador e o fato de o embargante ter pago menos de dez por cento (10%) do valor ajustado, o percentual de vinte e cinco por cento (25%) de retenção, sobre o montante pago, é razoável e atende aos parâmetros do art. 413, do CC. 5. Embargos declaratórios não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, pleiteando a redistribuição do ônus de sucumbência; b) artigos 219 do Código de Processo Civil, e 396 do Código Civil, requerendo que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que modificou a cláusula penal prevista pelo contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que a rescisão do contrato se deu por culpa do comprador. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 219 do CPC, e 396 do CCB, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028